Tribunal: TJMT
Processo: 0002308-34.2016.8.11.0012
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002308-34.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FELIPI SOBRINHO DE SOUSA - CPF: 041.971.301-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE CICERO DOS SANTOS - CPF: 069.419.094-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO MESSIAS DE OLIVEIRA - CPF: 871.070.231-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2o, II – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.654/18 – C/C ART. 14. II DO CP) –
CONDENAÇÃO –
1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM A PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NA MESMA FASE –
2.
RECURSO
DESPROVIDO CONFORME
PARECER MINISTERIAL.

Os depoimentos da vítima, em ambas as fases da persecução penal, têm especial relevância para formar a convicção sobre a culpa dos réus, principalmente, quando em harmonia com as declarações de testemunha presencial e dos policiais que investigaram o crime, não havendo, pois, em casos tais, que se falar em absolvições por ausência de provas mediante a aplicação do axioma
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

José Cícero dos Santos
e
Felipe Sobrinho de Souza
interpuseram a tempo e modo recursos de
Apelações Criminais
contra sentença pela qual foram condenados ao cumprimento, em regime
aberto
, pena de
2 anos e 2 meses
de
reclusão
e pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tentativa de roubo majorado
praticado contra
vítima idosa
, previsto no art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, c/c art. 61, II, “c” e “h”, do CP.

Inconformados, buscam ser
absolvidos
com este recurso, mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
(Id. 178102805).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 178102808).

Em parecer sumariado nos termos abaixo, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 82690189):

“Sentença penal condenatória – réus condenados pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2o, II, c/c o art. 14, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “c” e “h”, todos do Código Penal, as penas de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente aberto – Irresignação da defesa: Requer a absolvição dos réus – Sem razão: Provas demonstraram que no dia/ hora dos fatos, mediante violência e grave ameaça a pessoa, os APELANTES tentaram subtrair coisas alheias móveis pertencentes ao ofendido João, idoso, à época, com setenta e quatro anos de idade, cujo delito não se consumou por razões alheias à vontade dos agentes, haja vista que o informante Mamedio se encontrava no local e interveio auxiliando seu pai – Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.”

E o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por volta das 23h00 do dia 20 de julho de 2016, em uma residência particular situada na cidade de Nova Xavantina-MT,
José Cícero dos Santos
e
Felipe Sobrinho de Souza
, agindo em união de desígnios e mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca (faca), tentou subtrair bem da vítima
João Messias de Oliveira
, idoso há época com 74 anos de idade, só não concretizado o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, pois impedidos pelo filho do ofendido que, ouvindo os pedidos de socorro do pai, correu para a parte da casa em que o genitor estava sendo imobilizado com uma faca no pescoço e entrou em luta corporal com o agressor, o qual acabou fugindo.

Na noite do delito,
Felipe
foi até casa de
João Messias
com a intenção de lhe vender um aparelho de som portátil, porém, ele não demostrou interesse na aquisição do produto, razão pela qual
Felipe
lhe pediu R$ 10,00 emprestado. Quando
João Messias
pegou a carteira para pegar os R$ 10,00,
Felipe
notou que ali havia mais dinheiro.

Algum tempo depois,
Felipe
retornou ao local e, dissimulando a intenção de restituir o valor emprestado, chamou
João Messias
que, ao vir atendê-lo, foi surpreendido por
José Cícero
que o imobilizou por trás, colocou a faca em seu pescoço e anunciou o assalto, porém, não conseguiu subtrair qualquer bem, pois o filho do ofendido entrou em luta corporal com
José Cícero
, que acabou conseguindo fugir.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória prolatada nos moldes do relatório, contra a qual os apelantes se insurgem objetivando absolvição, contudo, sem razão.

Desnecessário quaisquer comentários acerca da autoria delitiva, posto que não questionada
in casu
.

Já a autoria, negada por ambos os apelantes, exsurge indene de dúvidas
das diversas provas produzidas em ambas as fases da persecução penal. Confira-se.

Ao ser ouvido em juízo o ofendido
João Messias de Oliveira
apontou os apelantes como os autores do crime. Pontuou que: emprestou R$ 10,00 para
Felipe
e, como forma de garantia, ficou com um aparelho de som que ele tentou lhe vender;
Felipe
e
José Cícero
retornaram até sua casa e ele, acreditando que estavam ali para devolver o dinheiro, abriu a porta, sendo surpreendido por
José Cícero
que lhe apontou uma faca, anunciou o assalto e tentou subtrair sua carteira; a ação delitiva só não foi consumada porque seu filho interveio e entrou em luta corporal com
José Cícero
, cujo o rosto ficou visível, pois durante a luta a camiseta que

o cobria caiu
(Id. 178102808).

Como se sabe, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, prevalece o entendimento dos Tribunais Superiores de que a palavra da vítima é de especial relevância probatória, uma vez, que seu único interesse, em princípio, é identificar os culpados, como bem o demonstram a doutrina e a jurisprudência abaixo colacionadas:

“(...). Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro, etc". (MIRABETE, Júlio Fabrini. Código de Processo Penal Interpretado. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2007, pág. 279).

“(...). CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II, DO CP). (...). PALAVRA DA VÍTIMA. Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato
,
sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial. RECONHECIMENTO. Mantido o reconhecimento efetuado em juízo, onde se fazem presentes o contraditório e a ampla defesa
. O entendimento predominante desta Corte é de que o art. 226 do CPP constitui mera orientação procedimental, de forma que não se vislumbra ilegalidades. (...)”. (Apelação Crime No 70075295287, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 19/04/2018).

A fim de que não pairem dúvidas, esclareço que a defesa
entende
que os depoimentos supracitados não autorizam um édito condenatório porque apresentam dicotomias em relação àqueles prestados na delegacia, pois, naquela fase
João Messias
disse que ao abrir a porta já se deparou com
“um homem com o rosto coberto que estava com Felipinho”
, e, em juízo ele arguiu que o indivíduo estava escondido atrás da porta e só o viu quando se virou
. Também aponta divergências em relação ao motivo da fuga de
José Cícero.

Não lhe assiste razão no argumento, uma vez que, no ponto central (forma de cometimento e autoria do roubo tentado) as afirmações da vítima são coesas.

A divergência apontada pela defesa não passa de detalhe cuja alteração, de depoimento para depoimento, é perfeitamente justificável pelo decurso de tempo, afinal o ofendido,
que é pessoa idosa
, foi ouvido na fase extrajudicial em 2016 e, em juízo, em 2021, ou seja, 5 anos depois.

Quanto à influência da passagem do tempo na prova testemunhal, interessantes ponderações são feitas pelos doutrinadores
Aury Lopes Jr.
e
Cristina Carla Di Gesu
, citados pelo

Procurador de Justiça
Rômulo Andrade Moreira

em seu artigo “A prova testemunhal” disponível em
https://romulomoreira.jusbrasil.com.br/artigos/160990946/a-prova-testemunhal
,
in verbis
:

“A reconstrução de um fato histórico será sempre minimalista e imperfeita, justamente porque se reconstruirá no presente algo ocorrido no passado”, mesmo porque “diferentemente do que se poderia pensar, as imagens não são permanentemente retidas na memória sob a forma de miniaturas ou microfilmes, na medida em que qualquer tipo de ́cópia` geraria problemas de capacidade de armazenamento, devido à imensa gama de conhecimentos adquiridos ao longo da vida.” (...) Logo que o fato acontece, as pessoas lembram do acontecimento com riqueza de detalhes (mas sempre será uma ́parte`, o fragmento do todo, que é inapreensível para nós). Contudo, com o passar do tempo, estes são esquecidos, mas fica a lembrança do momento dramático.”

Prosseguindo, tem-se que n
a mesma fase processual,
Mamédio de Jesus Oliveira
esclareceu que o pai emprestou dinheiro a
Felipe
, o qual acabou percebendo que na carteira havia mais dinheiro e, por isso, voltou ao local com “um cara forte”. Disse que seu pai abriu a porta e foi atacado e que ele ouviu os gritos por socorro, correu até o local entrou em luta corporal com o agressor, chegando, inclusive, a arrancar o “pano” que cobria seu rosto. Asseverou que quando reconheceu
José Cícero
ele saiu correndo e que, tanto
José Cícero
, quanto
Felipe
estavam no local
(Id. 178102808).

Ademais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa as policiais civis
Julyanna Cristina de Souza Barros
e
Mariana Galasi Pavan
relataram que
João Messias
chegou na delegacia ferido de faca no pescoço informando ter sido vítima de roubo tentado e que, em diligências, ele apontou os apelantes com executores do delito (Id. 178102808).

Quanto ao ponto, consigna-se que este Tribunal, ao apreciar em 2/3/2017, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovou o Enunciado n.

8. segundo o qual
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Sendo assim, é impossível cogitar-se a inexistência de prova apta a autorizar o édito condenatório, pois, não há, no feito, qualquer elemento que desacredite o depoimento da vítima e das testemunhas, mormente porque
não há no feio nenhum indício de que qualquer delas quisesse prejudicar os apelantes os acusando da prática de crime que os soubessem inocentes.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
, nego provimento
a estes recursos de Apelações Criminais, mantendo a sentença invectivada tal como foi proferida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024